Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA DA OAB. MERO REFERENCIAL. FALTA DE CONVENÇÃO SOBRE CRITÉRIO OU PARÂMETRO PARA SUA FIXAÇÃO. ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, EQUIDADE, INFORMAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
2. Conforme a distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
3. Demonstrada a relação contratual e ausência de ajuste acerca dos honorários convencionais, é devido o arbitramento judicial conforme o art. 22, caput e §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94
4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a determinação contida no Estatuto da OAB não deve ser aplicada de forma automática, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios não estipulados previamente.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.